Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-41.2011.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000186-41.2011.8.14.0044

APELANTE: MYRZA TANDAYA NYLANDER PEGADO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2
. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3.
Aplica-se a Súmula 153 do STJ “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 17467560) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 17467541 e 17467558) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que, nos autos da A
ção de Execução
proposta em face de
SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito,

homologando a desistência da ação, sem prejuízo da devolução dos autos físicos e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A ação executiva de origem foi ajuizada com supedâneo em julgado do
Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Após a expedição da citação, o Executado opôs exceção de pré-executividade, asseverando, a falta de elementos indispensáveis à constituição da dívida ativa desacompanhada da indicação da forma de calcular a correção monetária, bem como o índice, gerando nulidade da dívida ativa e perda da presunção de certeza e liquidez.

Rejeitada a exceção de pré-executividade (Id. 67799239).

Com a migração dos autos para o sistema PJe, a parte executada em 17/08/2022 pugnou pela suspensão do processo e requereu a digitalização completa dos autos (Id. 17467537-pág.11-13).

Em 23/08/2022 o juízo a quo determinou a certificação quanto à localização dos autos (Id. 75113391). Fls 125

Em 04/10/2022 certificado que os autos foram migrados do sistema LIBRA, nos termos da Nota Técnica nº 001/2022, em virtude da remessa dos autos à Fazenda Pública, sem ter havido devolução (Id. 17467538-pág.6) fls. 123

Em 05/10/2022 o juízo a quo determinou a intimação da PGE para que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos (Id. 78826486) fls 121.

Em 06/10/2022 o exequente requereu a prorrogação do prazo para prestar informações sobre a localização do processo (Id. 78992724). Fls. 120

Diante da não localização dos autos, em 09/06/2023 o juízo
a quo
determinou a intimação do Executado para que no prazo de 15 (quinze) dias promova o requerimento de restauração de autos (Id. 17467539). Fls 147

O exequente requereu a desistência da execução fiscal (Id. 17467540). Fls. 148

O Juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo a ação executiva sem resolução do mérito,
homologando a desistência da ação, sem prejuízo da devolução dos autos físicos e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, o não cabimento de condenação em honorários, pois desistiu da ação executiva, requerendo a aplicação por analogia do inciso I do §1º do art. 19 da Lei Federal nº 10.522/2002. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do §4º, do art. 90, do CPC.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 17467563).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação (Id. 17467560) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (Id. 17467541 e 17467558) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que, nos autos da Ação de Execução proposta em face de SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES, extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, sem prejuízo da devolução dos autos físicos e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nos termos consignados no relatório, após a intimação do exequente para proceder com a restauração dos autos, este peticionou desistindo da ação executiva.

Pela sentença, ora hostilizada, julgou-se extinta a presente execução fiscal, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

A sentença deve ser mantida. Isso porque, embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado.

Assim a jurisprudência aplicada ao caso:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00101935420048160021 Cascavel, Relator: substituto everton luiz penter correa, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 85, § 11º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1.
Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de desistência apresentado posterior à citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor ao feito, são devidos honorários advocatícios
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005123-46.2018.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)”

Nesse passo, por analogia, aplica-se a Súmula 153 do STJ “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Não há como fundamentar o afastamento da sucumbência, na aplicação analógica do art. 19, §1º da Lei nº 10.522/02 (que dispõe sobre o cadastro informativo CADIN – dos créditos não quitados de órgão e entidades federais), por não ter nenhuma correlação com a matéria.

O apelante pugna também pela redução dos honorários, com base no § 4º do art. 90 do CPC, o qual prevê que,
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Entretanto, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito
, nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024